Tribunal: TJSP
Processo: 2081232-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas – Exercícios de 2014 a 2017 - Insurgência em face de decisão, que indeferiu o pedido de penhora "on line" de valores, porque o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha ao processo - O envio de carta de citação para o endereço que consta dos cadastros municipais, firma presunção de validade do ato, mesmo que assinado o "AR" por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas – Exercícios de 2014 a 2017 - Insurgência em face de decisão, que indeferiu o pedido de penhora "on line" de valores, porque o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha ao processo - O envio de carta de citação para o endereço que consta dos cadastros municipais, firma presunção de validade do ato, mesmo que assinado o "AR" por terceiro - Decisão reformada – Recurso provido.